Tribunal: STF
Processo: Rcl 83206
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por não guardar o ato questionado aderência temática com o decidido na ADI 3.395.



    2. A parte agravante, dizendo preenchido o requisito da identidade material, aponta contrariedade ao proclamado na ADI 3.395.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado contraria a orientação firmada na ADI 3.395.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da CF/1988 não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores.



    5. O Tribunal de origem concluiu pela competência da Justiça especializada sob o fundamento de que o conjunto fático-probatório indica que o vínculo de trabalho mantido com o poder público estaria regido pela CLT, circunstância corroborada pela lei regente da contratação.



    6. Uma vez versada, no pronunciamento reclamado, questão não abrangida pelo objeto da ADI 3.395, não há falar em identidade material com o paradigma.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.